Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717473-92.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO SOUSA SANTOS RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 1.060/1950. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática, desta Relatoria, que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que não demonstrado a hipossuficiência econômica/financeira, bem como não conheceu do recurso por deserção. 2. O fato relevante. Deve-se esclarecer que o recorrente não deu cumprimento às determinações desta Relatoria, em duas oportunidades, bem como a do Juízo a quo, pois deixou de juntar aos autos documentos que comprovem, minimamente, sua insuficiência de recursos, haja vista que durante todo o processo não coligiu sequer um documento para subsidiar suas alegações. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em aferir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira devido à dificuldade financeira. III – Razões de decidir 4. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, inicialmente, deve-se esclarecer que o recorrente não deu cumprimento às determinações desta Relatoria, por duas vezes, pois na primeira oportunidade não coligiu nenhum documento para subsidiar suas alegações, ou seja, não anexou nenhum documento para demonstrar sua condição financeira. Por outro lado, na segunda oportunidade deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, preparo recursal, bem como não apresentou qualquer justificativa para tal inércia, condição que fragiliza seus argumentos. 6. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando o requerente não apresenta nenhum documento para comprovar sua insuficiência de recursos, mesmo sendo dada oportunidade para tanto, ou seja, não junta provas que sustentem a declaração exibida em juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 373, I; Lei no 1.060/1950. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024; STJ, AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021; TJDFT, Acórdão 1957272, 0740238-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025, TJDFT, Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024. O recorrente alega violação aos artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 317 e 478, estes do Código Civil, asseverando que o recorrido “agiu de má-fé durante as negociações contratuais, sendo certo que ocultou informações necessárias para a execução contratual” (ID 70936219, pág. 12). Sustenta, assim, presentes os requisitos para o reconhecimento da nulidade das cláusulas contratuais, à luz da proteção consumerista. Ratifica o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 70936219, pág. 21). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 317 e 478, estes do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012